Tribunal: TJSP
Processo: 1093431-33.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.